Tribunal: TJSP
Processo: 1019267-56.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019267-56.2015.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
PARQUE SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA, são embargados
CECILIA DO AMARAL VITORIANO (JUSTIÇA GRATUITA), EDSON DO AMARAL
VITORIANO (JUSTIÇA GRATUITA), WILSON AMARAL VITORIANO (JUSTIÇA
GRATUITA), MARLENE AMARAL VITORIANO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
DANIEL AMARAL VITORIANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019267-56.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 28.561
2
Embargos de declaração no 1019267-56.2015.8.26.0602/50000
Comarca de Sorocaba
Embargante: Parque São Bento Empreendimentos Imobiliário
Ltda.
Embargado: Edson do Amaral Vitoriano
Voto no 28.561
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Omissões
e obscuridades inexistentes - Decisão que
exauriu o tema reiterado - Natureza infringente
do pleito - Descabimento - Questões debatidas
nos
autos
explicitamente
resolvidas
-
Prequestionamento
-
Desnecessidade
-
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 700/710, que deu parcial
provimento ao recurso de apelação apresentado pela embargante,
contra decisão que julgou, reconhecendo a impossibilidade jurídica
superveniente do pedido por motivo não imputável aos autores,
procedente ação proposta por adquirentes.
Aduz a embargante que houve erro no
v. acórdão, pois afirma que não ocorreu por parte da recorrente,
qualquer descumprimento hábil que justifique a condenação em
indenização. Menciona que o único responsável é o adquirente do
lote, sob a suposta alegação de inadimplemento contratual e
consequente recusa imotivada de outorga da escritura por parte da
demandante. Sustenta que, de acordo com os artigos 186, 884 e
927 do Código Civil, não houve nenhum dano comprovado. Afirma
também, equivocada a decisão, ao mencionar que se houvesse
registro o contrato, seria pela Lei 6.766/79, porque apesar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019267-56.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 28.561
3
legislação atual, o empreendimento foi constituído anteriormente a
vigência da lei mencionada.

2. Segundo dispõe o artigo 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de
declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição,
ou ainda quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-
se o Tribunal.
No caso dos autos, porém, não se
vislumbra a ocorrência de qualquer vício dessa natureza no julgado
recorrido, razão pela qual os embargos não podem ser acolhidos.
Isto porque, todas as questões debatidas foram explicitamente resolvidas no v. acórdão
embargado, razão pela qual o pedido de revisão do julgamento,
com base em diversa interpretação do direito confere inegável
efeito infringente do reclamo, quando se sabe que o cabimento
dos embargos de declaração está adstrito às hipóteses legais
acima referidas.
Como
se
sabe,
"os
embargos
de
declaração
têm pressupostos
certos no CPC 1.022, não se
prestando para corrigir 'error in judicando'.
Só se admite a
interposição
do recurso de embargos de declaração
quando o erro
cometido for no procedimento,
quer dizer, erro na aplicação de
norma de processo ou procedimento
('error in procedendo').

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019267-56.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 28.561
4
Quando o erro for de julgamento,
ou seja, de aplicação incorreta
do direito à espécie, não cabem os embargos declaratórios
" (STF ?
2a Turma ? Edciroms 22.835-4 ? Relator Ministro Carlos Veloso).
Ou mesmo: “Os embargos de declaração

não constituem
via adequada para o simples reexame de questão
jurídica decidida no Acórdão embargado,
inexistindo,
de fato,
quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do Código de Processo
Civil ” (STJ - 3a Turma - EDcl no REsp 107.248/GO -
Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito).
Ou
ainda:
“EMBARGOS

DE
DECLARATÓRIOS.

RECURSO
ORDINÁRIO

EM
MANDADO

DE
SEGURANÇA.

OMISSÃO.
AUSÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO

NUMÉRICO.
DESNECESSIDADE.
I- Já é pacífico nesta e. Corte que,
tratando-se
de prequestionamento,
é desnecessária
a citação
numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida. II- Os embargos declaratórios,
mesmo para
fins de prequestionamento,
só são admissíveis
se a decisão
embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a
oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.
Embargos declaratórios
rejeitados ” (STJ - 5a Turma - EDcl no RMS
18205/SP - Relator Ministro Felix Fischer).
Enfim, inexistem os vícios apontados,
uma vez que os embargos pretendem apenas revisar as questões
já julgadas com o entendimento defendido pela embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019267-56.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 28.561
5
pretensão descabida, pois como se sabe, os embargos não se
prestam para esse fim, competindo à parte, se entender cabível,
ofertar o recurso à Corte ad quem .
Ressalta-se, de qualquer forma, que o
fato do loteamento ter começado a ser implantado anteriormente a
Lei 6.766/79, não altera a exigência de prévia constituição em
mora do comprador e posterior pronunciamento judicial para o
desfazimento do negócio, por suposto inadimplemento contratual
do adquirente.
3. Diante do exposto, meu voto rejeita
os embargos.
Galdino Toledo Júnior
Relator